Tribunal: TJDFT
Processo: 0008398-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008398-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de finalização do saneamento, conforme se depreende da decisão de ID: 25180331. O SINDIRETA juntou documentos no ID: 25549186 e seguintes. O Distrito Federal não se opôs à referida documentação (ID: 25933435). Prossigo no saneamento do feito: 1) ANSELMO DE ALCÂNTARA LEITE: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da relação anexada ao ID: 25549187, p. 2; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada aos autos no ID: 25549187, p. 3; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 25549187, p.p. 4-7, assim como o percentual da parcela de custeio encontra-se no ID: 25549188, p. 4; as fichas financeiras foram providenciadas e estão anexadas no ID: 19925658, p. 425-456, assim como a regularidade do CPF (ID: 11925726, p. 864); 2) ANTÍNEA MARIA FARIAS BOTELHO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da nova relação anexada ao ID: 25549187, p. 9; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada aos autos no ID: 25549187, p. 10; o ineditismo da demanda foi comprovado neste feito, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal no ID: 25549187, p.p. 11-14, assim como o percentual da parcela de custeio está no ID: 25549188, p. 7; as fichas financeiras foram providenciadas e estão anexadas no ID: 19925658, p. 458-520, assim como a regularidade do CPF (ID: 11925726, p. 865); 3) ANTÔNIA DE MARIA CAMPOS PEREIRA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da nova relação anexada ao ID: 25549187, p. 16; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada aos autos no ID: 25549187, p. 17; o ineditismo da demanda foi comprovado neste feito pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 25549187, p.p. 18-21, assim como o percentual da parcela de custeio está no ID: 25549188, p. 7; as fichas financeiras foram providenciadas e estão anexadas no ID: 19925658, p. 522-549, assim como a regularidade do CPF (ID: 11925726, p. 866); 4) ANTÔNIA FERREIRA DE LIMA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da nova relação anexada ao ID: 25549187, p. 23, a declaração de vínculo funcional foi acostada aos autos no ID: 25549187, p. 24; o ineditismo da demanda foi comprovado neste feito pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 25549187, p.p. 27-30, assim como o percentual da parcela de custeio está no ID: 25549188, p. 9 (com o sobrenome de JÚLIO); as fichas financeiras foram providenciadas e estão anexadas no ID: 19925658, p. 584-611, incluindo o sobrenome JÚLIO; o SINDIRETA juntou a certidão de regularidade do CPF da servidora, sem o sobrenome JÚLIO (ID: 11925726, p. 868); a cópia da certidão de casamento de ID: 25549187, p. 25, comprova a alteração de sobrenome para ANTONIA FERREIRA DE LIMA, por motivo de divórcio; a cópia da carteira de motorista não contém o sobrenome JÚLIO, ID: 25549187, p. 26; 5) ANTÔNIA FONSECA COELHO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da nova relação anexada ao ID: 25549187, p. 36; a declaração de vínculo funcional foi acostada aos autos no ID: 11925645, p. 14; o ineditismo da demanda foi comprovado neste feito pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 25549187, p.p. 38-41, assim como o percentual da parcela de custeio está no ID: 25549188, p.10; as fichas financeiras foram providenciadas e estão anexadas no ID: 19925658, p. 613- 643; a certidão de regularidade do CPF providenciada no ID: 25549187, p. 37; 6) ANTÔNIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da relação anexada no ID: 25549187, p. 43; a declaração de vínculo funcional foi acostada aos autos no ID: 25549187, p. 44; o ineditismo da demanda foi comprovado neste feito (ID: 25549187, p.p. 47-50), assim como o percentual da parcela de custeio está no ID: 25549188, p. 11, as fichas financeiras foram providenciadas e estão anexadas no ID: 19925658, p. 645-674, todavia com o sobrenome DOS ANJOS; o SINDIRETA juntou a certidão de regularidade do CPF da servidora, sem o sobrenome DOS ANJOS (ID: 11925726, p. 870); foi juntada a cópia da certidão de casamento que comprova a alteração do sobrenome da beneficiária para ANTÔNIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA (ID: 25549187, p.p. 45-46). Não custa enfatizar que cumpre os substituídos diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados constantes do PJE serem extraídos da Receita Federal, a partir do número de CPF. Inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto aos servidores, declaro saneado o processo. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 11925668, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 11925685, além dos honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (ID: 11925715). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 5 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador